Tribunal: TJSP
Processo: 2139194-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de penhora parcial do salário. Verba de natureza alimentar. Inadmissibilidade de constrição, diante da vedação estabelecida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.